Tribunal: STF
Processo: RMS 22832
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-18
Data de publicação: 1997-11-18

Ementa:
EMENTA: EMPRESA SEGURADORA. ANULAÇÃO DO ATO PELO QUAL TEVE
CASSADA A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, PARA OBSERVÂNCIA DO DIREITO
DE DEFESA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA ORDEM JUDICIAL.
Decisão que, ao revés, resultou cumprida, com reposição da
empresa em funcionamento, embora sob regime de fiscalização que sua
difícil situação estava a recomendar.
Direito de defesa oportunamente facultado, cujo exercício,
todavia, consistiu na oferta, não comprovada, de bens de terceiros
para reforço de garantia.
Impetração que, em nenhum momento, nega as  dificuldades de
ordem econômico-financeira que estavam a inviabilizar a atuação da
empresa como seguradora, situação que o eventual reconhecimento das
pretensas irregularidades processuais não teria o condão de
reverter.
Recurso improvido.